Tribunal: TJDFT
Processo: 0009585-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009585-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelos sucessores processuais de DORNÉLIO LEMOS DO PRADO, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento do PCT n. 0728746-93.2022.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. Expeçam-se requisições de pequeno valor em favor de MARIA LUCIA SOARES DO PRADO, SARA SOARES DO PRADO, FERNANDA SOARES DO PRADO e VINICIUS SOARES PRADO (SUCESSORES PROCESSUAIS DE DORNELIO LEMOS DO PRADO), com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos de DORNELIO LEMOS DO PRADO. Brasília, 23 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador